Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. BENS COMUNS. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. FATO GERADOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fração do bem de cada ex-cônjuge restou concretizada pelo trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha, cessando o estado de mancomunhão, permitindo aos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à sua quota-parte.
2. Na hipótese, há uma condição para o surgimento do direito de indenização invocado pela ex-cônjuge, que é o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual surgiu a obrigação de pagamento da quantia correspondente à metade do valor do automóvel em questão. 2.1. A correção monetária deve incidir a partir do momento em que surgiu a obrigação de partilhar os bens comuns, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.